Tribunal: TJBA
Processo: 8009202-78.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009202-78.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TALITA MORAES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO
911
/64.
ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NA CONCESSÃO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ENVIO DE TELEGRAMA DIGITAL. PRECEDENTES DO STJ. VIABILIDADE DE RECEBIMENTO DO TELEGRAMA POR PESSOA DIFERENTE DA DEVEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2, § 2, DO DECRETO-LEI Nº 911/64. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar possível equívoco da decisão agravada que deferiu o pleito liminar de busca e apreensão de veículo.

2.
Com o advento da Lei n. 13.043/14, o art. 2
o
, parágrafo 2
o
, do Decreto-Lei n. 911/64 sofreu alteração, sendo admitida para fins de comprovação da mora a carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no aviso seja a do próprio destinatário.

3. Frise-se, outrossim, que o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora, seja através de carta registrada ou de telegrama digital.

4. Sendo constituída a mora, evidente que não há o que se falar em erro no julgamento do Magistrado Singular, posto que em conformidade com o estabelecido no art. 3 do Decreto-Lei nº 911/69.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8009202-78.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante
TALITA MORAES MASCARENHAS
e como Agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA